Tribunal: TJDFT
Processo: 0018818-22.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Processo : 0018818-22.2014.8.07.0007 DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC e do art. 267, § 1o, do RITJDFT, ao embargado para, querendo, manifestar-se em 5 (cinco) dias sobre os embargos. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator